Tribunal: CARF
Processo: 10925.723002/2011-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA MELO LEAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-05-03

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10925.723002/2011-63
Recurso
Embargos
Acórdão no
2301-008.936 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de março de 2021
Embargante
FAZENDA NACIONAL
Interessado
ZEFERINO LOTARIO WALTER

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
EMBARGOS. CONTRADIÇÃO.
Cabem embargos de declaração para sanar contradição no julgado..
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. NÃO VERIFICADO DOLO. Apenas
a falta de apresentação de declaração de ajuste anual não caracteriza a intenção
dolosa de omitir rendimentos da atividade rural, evitar a ocorrência do fato
gerador e o pagamento do imposto sobre a renda e, assim, ensejar a
qualificação da multa de ofício.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em acolher o embargos,
sem efeitos infringentes, para sanando o vício apontado, rerratificar o acórdão 2301.007.714, de
04/08/2020, alterando-lhe a ementa nos termos do voto vencedor. Vencida a relatora e os
conselheiros Wesley Rocha e Mauricio Dalri Timm do Valle que rejeitaram os embargos.
Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro João Mauricio Vital.

(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal – Relatora
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Ricardo Chiavegatto de Lima
(suplente convocado(a)), Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires
Cartaxo Gomes (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10925.723002/2011-63
Fl. 1151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-008.936 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.723002/2011-63

Ausente(s) o conselheiro(a) Paulo Cesar Macedo Pessoa.

Relatório
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela Fazenda Nacional, em face do
Acórdão no 2301-007.714, proferido pela 1a Turma Ordinária da 3a Câmara da 2a Seção de
Julgamento, em sessão plenária de 04/08/2020, cuja decisão foi registrada nos seguintes termos:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009

EMBARGOS. CONTRADIÇÃO VERIFICADA. De acordo com o art. 65 do RICARF, cabem
embargos de declaração quando o acórdão contiver obscuridade, omissão ou contradição entre
a decisão e os seus fundamentos, ou for omitido ponto sobre o qual deveria pronunciar-se a
turma. Assim, deve ser sanado o vício.

MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. NÃO VERIFICADO DOLO. A falta de apresentação
de declaração de ajuste anual caracteriza a intenção dolosa de omitir rendimentos da atividade
rural, evitar a ocorrência do fato gerador e o pagamento do imposto sobre a renda, ensejando a
qualificação da multa de ofício

A parte dispositiva foi assim registrada:

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os Embargos, sem
efeitos infringentes, para reratificar o Acórdão no 2301-006.769, de 05/12/2019, para corrigir-
lhe a ementa nos termos do voto do relator

O processo foi encaminhado à PGFN em 9/09/2020 (Despacho de
Encaminhamento - efl. 1140). De acordo com o disposto no art. 79 do Anexo II do RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015, com a redação da Portaria MF no 39, de 2016, a
intimação presumida da Fazenda Nacional ocorreria em 9/10/2020.
Iniciando o prazo de 5 dias para a interposição dos embargos, no dia 13/10/20201.
Portanto fica verificada a tempestividade dos Embargos de Declaração apresentados em
10/09/2020 (Despacho de Encaminhamento de efl. 1144), com fundamento no art. 65 do Anexo
II do RICARF, no qual é alegada a existência de contradição na ementa quanto à multa
qualificada.
Foram admitidos, pois entendeu a presidente da turma que apesar de ter sido
decidido que a qualificação da multa não devia ser aplicada posto que não restou pacífica a
existência de dolo, fraude ou simulação, o texto da ementa continuaria induzindo que a multa
teria sido qualificada. Vejamos:

MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. NÃO VERIFICADO DOLO.
A falta de apresentação de declaração de ajuste anual caracteriza a intenção dolosa de omitir
rendimentos da atividade rural, evitar a ocorrência do fato gerador e o pagamento do imposto
sobre a renda, ensejando a qualificação da multa de ofício. (Grifamos)

Fl. 1152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-008.936 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.723002/2011-63

Assim, entendeu-se que o texto da ementa não está de acordo com seu título, nem
com a conclusão do julgado, devendo ser proferido novo acórdão visando à sua correção.

Voto Vencido
Conselheira Fernanda Melo Leal, Relatora.

Entendo que não há contradição alguma no acórdão vergastado . É uma questão
técnica de raciocínio logico, tal como a acepção da negação, sob o ́ponto de vista da acepção
linguística. Benveniste ;, de forma breve e suscita, afirma que a acepção de negação é uma
acepção linguística:
"A característica da negação linguística consiste em que ela pode anular apenas o que é
enunciado, que deve apresentá-lo explicitamente para suprimi-lo, e que um julgamento de não-
existência tem necessariamente também o status formal de um julgamento de existência."

Em outras palavras, se existe uma afirmação escrita que ratifica “que a falta de
apresentação de declaração de ajuste anual caracteriza a intenção dolosa de omitir rendimentos
da atividade rural, ensejando a qualificação da multa de ofício’, e o título está claro e cristalino
que NÃO FOI VERIFICADO DOLO, isso significa, por principio linguístico básico que não se
aplica a multa de oficio, eis que não se verificou intenção dolosa.
Tão simples como A=B
B ≠ C,
então A ≠ C.

Ante ao exposto, voto no sentido de não acolher os Embargos, eis que não há
contradição a ser sanada na ementa do Acórdão no 2301-007.714 conforme acima detalhado.
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal

Voto Vencedor
Conselheiro João Maurício Vital, Redator Designado.

Respeitosamente, divirjo da relatora porque percebo que há vício no acórdão
embargado. A redação original da ementa aponta, em seu título, a tese adotada pelo colegiado,
que foi a inaplicabilidade da qualificação da multa sem que tenha sido verificado o dolo e que a
Fl. 1153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-008.936 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.723002/2011-63

mera falta de apresentação de declaração não seria suficiente para a comprovação do elemento
subjetivo. Entretanto, o texto da ementa não deixa clara essa tese.
Assim, entendo que a redação da ementa deve ser aperfeiçoada para melhor
refletir a decisão do colegiado:
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. NÃO VERIFICADO DOLO. Apenas a falta de
apresentação de declaração de ajuste anual não caracteriza a intenção dolosa de omitir
rendimentos da atividade rural, evitar a ocorrência do fato gerador e o pagamento do
imposto sobre a renda e, assim, ensejar a qualificação da multa de ofício.
Conclusão

Voto por acolher o embargos, sem efeitos infringentes, para sanando o vício
apontado, rerratificar o acórdão 2301.007.714, de 04/08/2020, alterando-lhe a ementa nos termos
deste voto vencedor.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital

Fl. 1154
DF CARF MF
Documento nato-digital